Tribunal: TJPA
Processo: 0815112-43.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815112-43.2022.8.14.0000

REQUERENTE: WALTER DE OLIVEIRA MALCHER

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0815112-43.2022.8.14.0000

REQUERENTE: WALTER DE OLIVEIRA MALCHER

REPRESENTANTE: THIAGO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA, OAB/PA 25.817/PA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE PRAINHA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO. SURGIMENTO DE NOVA PROVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
NÃO ACOLHIMENTO.
DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS. TESE DA DEFESA LANÇADA DE FORMA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO.

1-

O REVISANDO BUSCA MERO REVOLVIMENTO DE FATOS E REANÁLISE DE PROVAS, QUE FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
, QUE INCLUSIVE FORA OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO, ANALISADO E REFUTADO. ADEMAIS, O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA BENEDITA GÓES NÃO TROUXE NENHUM ELEMENTO PROBATÓRIO NOVO CAPAZ DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO.

2-

PARA QUE O PEDIDO REVISIONAL SEJA JULGADO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É NECESSÁRIO QUE AS CONCLUSÕES CONSTANTES NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO OPONHAM-SE, DE FORMA MANIFESTA E CRISTALINA, ÀS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS OU À LITERALIDADE DO TEXTO LEGAL, NÃO PODENDO A REVISÃO CRIMINAL CONVERTER-SE EM APELAÇÃO DEFENSIVA PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA, E, DESPROVIDA
,
mantendo a condenação imposta ao requerente na Sentença, de 18
(dezoito) anos de reclusão em regime Fechado, com fulcro nos artigos 217-A e 226, II, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

80ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 13 de dezembro de 2022, com término no dia 15 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
WALTER DE OLIVEIRA MALCHER,
por meio de Advogado Particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da
decisão condenatória proferida nos autos do Processo nº 0003887-90.2016.814.0090, proferido pelo juízo da Vara Única de Prainha/PA, pela prática do crime de estupro de vulnerável mediante autoridade sobre a vítima, praticado em 20/08/2016, (artigos 217-A e 226, II do CP), a uma reprimenda de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Alegou o impetrante
(fls. 03/08, ID nº 11522014), em síntese, que há a ocorrência
de dúvida quanto a autoria delitiva, considerando o depoimento da testemunha ouvida em sede de justificação criminal (processo nº 0800795-95.2021.8.14.0090), sendo prova nova, e assim desconstituída a decisão condenatória.

À fl. 189, ID nº 11522383, consta Certidão atestando o trânsito em julgado do Acórdão.

Nesta
Superior Instância
(fls. 406/408, ID nº 11729672), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pela
IMPROCEDÊNCIA
da revisão criminal, em razão do revisando buscar mero revolvimento de fatos e reanálise de provas, que foram devidamente apreciadas pelo juízo
a quo
, que inclusive fora objeto de recurso de apelação, analisado e refutado.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
WALTER DE OLIVEIRA MALCHER,
por meio de Advogado Particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da
decisão condenatória proferida nos autos do Processo nº 0003887-90.2016.814.0090, proferido pelo juízo da Vara Única de Prainha/PA, pela prática do crime de estupro de vulnerável mediante autoridade sobre a vítima, praticado em 20/08/2016, (artigos 217-A e 226, II do CP), a uma reprimenda de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
in casu,
o requerente objetiva a absolvição do revisando, em razão do princípio
in dubio pro reo,
por não restar evidente a autoria do crime de estupro de vulnerável.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Guilherme de Souza Nucci, em relação a revisão criminal, ensina
[1]
que: “
Sua finalidade primordial é combater erro judiciário. Havendo decisão condenatória com trânsito em julgado, que, por alguma razão, tenha consolidado equívoco prejudicial ao réu, faz nascer o direito a revisão criminal”.

Portanto, a revisão criminal possui como pressupostos a existência de decisão condenatória (ou absolutória imprópria) com trânsito em julgado e a demonstração de que houve erro judiciário.

No caso em tela, o
bjetiva o requerente a desconstituição da condenação do revisando, uma vez que em ocasião de justificação criminal (processo nº 0800795-95.2021.8.14.0090), fora realizada a oitiva da testemunha Benedita Cabral Góes, a qual asseverou que conhece o revisando Walter Malcher em face deste ser companheiro da tia de seu marido. Que não acredita que o revisando cometeria o crime. Que no dia do suposto crime a criança estava bem, brincando com outras crianças na rua.

Assim, constata-se que o revisando busca mero revolvimento de fatos e reanálise de provas, que foram devidamente apreciadas pelo juízo
a quo
, que inclusive fora objeto de recurso de apelação, analisado e refutado (ID nº 11522383).

Como bem asseverou a Procuradoria em seu parecer, o depoimento da testemunha Benedita Góes não trouxe nenhum elemento probatório novo capaz de desconstituir a condenação.

Dessa forma, para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA INEQUÍVOCA DE AUTORIA, NELA INEXISTE QUALQUER DISCRIMINANTE OU EXCULPANTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA DIRETA QUE DEMONSTRA DE FORMA INCONTESTÁVEL A AUTORIA DELITIVA. TESE DA DEFESA LANÇADA DE FORMA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
. I – A revisão criminal, prevista no artigo 621 do código de processo penal, consiste em ação autônoma de impugnação que poderá ser ajuizada pelo réu em face de sentença condenatória ou absolutória imprópria, bem como de acórdão condenatório ou absolutório impróprio. II – Acerca da análise probatória, destaque-se que o artigo 155 do código de processo penal, ao tratar da formação do convencimento do julgador e da consideração das provas e elementos informativos, é clarividente ao destacar que é vedada a condenação pautada, exclusivamente, em elementos informativos, não havendo óbice, contudo, na consideração conjunta de elementos informativos e provas produzidas em contraditório judicial para fins de lançar o édito condenatório. III – no caso em tela, a prova referente a materialidade e a autoria da infração penal é formada por aquela colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contando com elementos informativos devidamente confirmados em juízo, não havendo, pois, que se falar em condenação pautada apenas em indícios, conforme alega a defesa. IV – O acórdão não restou contrário à evidência dos autos. Pelo contrário, foi devidamente amparado nos elementos indiciários e nas provas produzidas e judicializadas produzidas nos autos. Confrontando-se as razões de pedir oferecidas em sede de revisão criminal, com aquelas anteriormente decidias pelo acórdão, infere-se que o pleito de absolvição do acusado não merece prosperar, pois a defesa não conseguiu desconstituir a prova produzida na instrução criminal e que embasou o decreto condenatório. TJPR – 4ª C.Criminal – 0001132-76.2020.816.0000 – Foz do Iguaçu – Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi – J. 23.03.2020). (
TJ-PR – RVCR: 00011327620208160000, Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Julgado em: 23/03/2020, 4ª Câmara Criminal, Publicado em: 24/03/2020).

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

Destaco ainda Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. REVISÃO CRIMINAL PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA AINDA QUE SE CONSIDERE APENAS A SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1. Embora não se possa atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo aplicável ao recurso de apelação, referida ação devolve ao Tribunal o exame das questões expressamente arguidas pela defesa. 2. A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2
o
Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 3. Válida a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeira instância, o qual considerou como drásticas as consequências do crime para a vítima, não sendo o caso de se afastar a valoração negativa da referida circunstância judicial.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. 5. Decisão monocrática mantida. 6. Agravo regimental improvido"
(STJ - AgRg no HC: 406570 PB 2017/0160678-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2018, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018).

Portanto, da análise dos autos, vislumbra-se que, por ocasião da sentença condenatória, bem como da Apelação, refutada, os sapientes Magistrados prolatores expuseram e consideraram todas as circunstâncias judiciais para a condenação do ora revisando.

Desta forma, comungo do entendimento da ilustre representante do órgão ministerial, em
conhecer do presente recurso e, no mérito, negar provimento à pretensão recursal.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. NUCCI, Náila Cristina Ferreira Nucci. 2ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, Prática Forense Penal. 2007. p. 365.

Belém, 16/12/2022